Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Vistos etc. A presente impetração volta-se contra a r. ordem de prisão preventiva decretada em desfavor de ADAIR JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA, que se encontra foragido e não foi localizado para responder à ação penal tombada sob o número 0021315-91.2009.8.07.0004, na qual lhe é imputada a prática dos crimes de roubo circunstanciado e de extorsão mediante sequestro. Em seu arrazoado exordial (ID 29755462), os nobres advogados impetrantes discorrem a respeito da alegada insuficiência da identificação da pessoa contra quem foi expedido o mandado de prisão nos autos do processo de origem. Por esse motivo, sustentam que “há iminente risco de prisão para qualquer sujeito homônimo a Adair José da Silva Nogueira, inclusive não existindo fotografia ou meio de identificação hábil para dar certeza da identidade de ‘Dedinho’” (ID 29755462, p. 4). Ao fim, pedem que “seja confirmada liminar com o intuito de revogar, em definitivo, a ordem de prisão face a qualquer homônimo de Adair José da Silva Nogueira” (ID 29755462, p. 4). Os autos foram distribuídos a esta relatoria e vieram conclusos. Brevemente relatado. Passo a decidir. De plano, é possível observar que a pretensão deduzida na petição inicial desta ação mandamental está fadada ao inêxito. A propósito, convém destacar que uma simples consulta ao portal eletrônico do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (https://portalbnmp.cnj.jus.br) revela que as informações ali lançadas são mais que suficientes para identificar, sem margem para dúvidas, a pessoa contra quem a r. ordem de segregação se encontra em aberto. Com efeito, consta do referido registro eletrônico que a pessoa objeto do mandado de prisão expedido na ação penal 0021315-91.2009.8.07.0004 é o cidadão de nome ADAIR JOSE NOGUEIRA DA SILVA. Há, também, a identificação de seu pai, JOSE SAUL DA SILVA, e de sua mãe, VANDITE ALVES RODRIGUES. Colhe-se, ainda, sua data de nascimento, a saber, 04/03/1981. Desse modo, diferentemente do que sustentado pela d. defesa, percebe-se inexistir mínimo risco de ocorrer o hipotético encarceramento equivocado de homônimos da pessoa contra a qual foi deflagrada a ação penal 0021315-91.2009.8.07.0004, porquanto as informações lançadas no respectivo mandado de prisão – nome completo, data de nascimento e nome dos genitores – bastam para a perfeita individualização do réu. Essa constatação, por si só, é suficiente para descortinar a manifesta inadmissibilidade desta ação mandamental, devido à evidente insubsistência dos argumentos trazidos a lume pela d. defesa, resultando na absoluta inaptidão de a impetração sob exame conduzir à pretendida revogação do r. decreto de prisão preventiva. Como se não bastasse, acrescente-se que a d. defesa nem ao menos cuidou de desincumbir-se do ônus de instruir adequadamente estes autos eletrônicos, pois deixou de promover a juntada da r. decisão combatida na espécie e de outros elementos que permitissem minimamente a contextualização dos fatos apurados na ação penal em curso na origem. À luz desse cenário, não resta outra medida a ser adotada senão o indeferimento in limine deste writ. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a impetração e, por conseguinte julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator